Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-55.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, inciso VI, do CPC. Falta de interesse de agir. Ação de busca e apreensão. Ausência de intimação pessoal. Recurso provido.

I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, por alegada falta de interesse de agir, em razão da não localização do veículo e da ausência de conversão da ação em execução.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em verificar se é adequado o fundamento da falta de interesse processual para extinguir o processo, sem prévia intimação pessoal para impulsioná-lo, considerando o princípio da primazia do julgamento de mérito e as obrigações processuais atribuídas à parte autora.

III. Razões de decidir:
3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, sendo necessária a exaustão das diligências possíveis, inclusive intimação pessoal para que o autor manifeste interesse na continuidade do feito.
4. No caso, o processo foi extinto prematuramente, sem que o endereço constante do contrato fosse diligenciado adequadamente. A ausência de providências da Vara Judicial impediu o cumprimento integral dos atos processuais.
5. O princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) orienta que o magistrado deve, sempre que possível, conduzir o processo para o julgamento do mérito, salvo em situações de efetiva inviabilidade processual.
6. Quando esgotados os meios e a parte autora não dá condições ao prosseguimento do processo, não se aplica extinção pela falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), mas o inciso IV do art. 485 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese:
7. Apelação provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão, a extinção por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC) demanda prévia intimação pessoal do autor e o esgotamento das diligências necessárias à localização do bem".
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.393/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/12/2009; TJDFT, Acórdão 1626343, ApCiv 07259375820218070003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/10/2022; TJDFT, Acórdão 1438034, ApCiv 07042244720198070019, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 13/07/2022.